Tribunal: TJPA
Processo: 0024575-76.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024575-76.2003.8.14.0301

APELANTE: LELIS DE ALMEIDA GALVAO

APELADO: VENERAVEL ORDEM TERCEIRA DE SAO FRANCISCO, HAROLDO KOURY MAUES, MARCELO MARTINS ZANINOTTO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LELIS DE ALMEIDA GALVÃO,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 18378451) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida em face da
VENERÁVEL ORDEM TERCEIRA DE SÃO

FRANCISCO,
de
MARCELO MARTINS ZANINOTTO E HAROLDO KOURY MAUES.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que restar comprovado que o falecimento do genitor foi em razão de infecção hospitalar, o que

caracteriza falha na prestação do serviço pelo hospital.

Acrescenta que os médicos realizaram a cirurgia cardíaca que seria contraindicada para o caso do paciente,

visto que era diabético, e ainda, forçaram a alta médica, colocando em risco a vida do paciente.

Elenca que o fato do conselho regional de medicina e conselho regional de medicina federal terem

arquivado a sindicância instaurada sobre o nº 05/2003 não elide a culpa dos réus.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento deste agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18859628 e ID. nº 18880473).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como bem destacado na decisão agravada, o perito do Juízo concluiu que o paciente não apresentava em 31/10/2002 impedimento médico para a sua alta hospitalar, verificando que foram utilizados no paciente todos os recursos disponíveis, não podendo ser imputada nenhuma atitude não justificada ao longo do tratamento; além disso, o Conselho Federal de Medicina, ao analisar a denúncia feita pelo autor, concluiu que a conduta da equipe médica responsável está respaldada na literatura médica atual, considerando que a responsabilidade do tratamento se limita ao período da hospitalização, assim como que a evolução e o desfecho do paciente 25 dias após a alta hospitalar fugiram do controle da equipe.

Nesse sentido, não há como inequivocadamente atribuir ao estabelecimento hospitalar a responsabilidade pela causa da infecção, não havendo demonstração de que a suposta falta de assepsia do local ou demora/falha no atendimento teria levado o genitor da autora à óbito.

Acrescente-se, por oportuno, que o paciente era diabético, consoante inclusive mencionado nas razões recursais, havendo condição de saúde pré-existente que pode ter contribuído para a evolução do seu quatro clínico e para sua debilidade.

Com efeito, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Todavia, observo que não restou evidenciada, no caso, a comprovação do ato ilícito ou, ainda, do nexo de causalidade entre a omissão apontada e o resultado.

Isto é, a pessoa jurídica de direito público tem o dever de ressarcir somente os danos a que deu causa ou deveria evitar, não tendo sido demonstrado, na hipótese, que a suposta falha no atendimento no Hospital levou ao falecimento do paciente.

Caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, eis que não apresentou quaisquer provas, testemunhas ou laudos do atendimento, a fim de evidenciar, de qualquer forma, que ocorreu atendimento desidioso ou falho no Hospital ou, ainda, que este resultado infortuno poderia ter sido evitado.

Portanto, observo que não há nos autos nenhuma evidência do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o resultado e os serviços prestados na realização do atendimento hospitalar.

Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta e o evento danoso, não há se falar em indenização, afinal, “
a comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui

pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de

obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova

suficiente da relação de causalidade
” (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Na mesma direção, a jurisprudência pátria:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL –PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice.
Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência

de prova técnica em sentido contrário. Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o

resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1003684-11.2016.8.26.0565; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DA FILHA EM DECORRÊNCIA DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE ATENDIDA PELO PLANO DE SAÚDE UNIMED.
SERVIÇO

PÚBLICO RESTRITO AO FORNECIMENTO DA AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTAR A

PACIENTE PARA HOSPITAL EM FORTALEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO

POR PARTE DO MUNICÍPIO DEMANDADO E DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE QUALQUER

CONDUTA DO ENTE MUNICIPAL E OS DANOS SOFRIDOS PELOS REQUERENTES. NÃO

CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DO

DEVER DE INDENIZAR.
DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1.No caso em tela, a paciente foi atendida na Santa Casa de Misericórdia de Sobral por meio de seu Plano de Saúde Unimed Regional Sobral e não pelo SUS. A prestação de serviço do Município ficou restrita ao fornecimento de ambulância para transportá-la para o Hospital Unimed de Fortaleza, uma vez que a ambulância não foi fornecida pelo Plano de Saúde. 2.Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado exige-se a presença cumulativa dos seus pressupostos, quais sejam, o fato administrativo, o dano e o nexo causal. 3.
O conjunto

probatório constante nos autos é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre qualquer

conduta do Município e a morte da criança ou mesmo de um aumento de sua sobrevida
. 4.
Como para a

caracterização da responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, o nexo de causalidade constitui

pressuposto indispensável, a sua ausência impede a responsabilização do Município in casu e o

consequente dever de indenizar, tal como estabelecido na origem
. 5.Apelação conhecida, porém desprovida. Sentença mantida.

(TJ-CE - AC: 00512173920148060167 CE 0051217-39.2014.8.06.0167, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, Data de Julgamento: 09/11/2020, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 09/11/2020)”

Ademais, pronuncia-se esta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, ao dispor sobre a responsabilidade civil do Estado, adotou a Teria do Risco Administrativo, para os casos de condutas comissivas praticadas por seus agentes que gerem danos a terceiros, devendo, nesses casos, ser aplicada a responsabilidade civil objetiva do Ente Público, bastando a comprovação do nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano dele decorrente, sendo desnecessária, nessas hipóteses, a comprovação da culpa. 2..
No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do

Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte.
3. (...). 4-
Desse modo,

de acordo com as produzidas nos autos a Recorrente não logrou demonstrar a ocorrência de culpa na

falha do serviço de atendimento médico prestado por agente do Município Apelado, decorrente de

negligência ou de omissão e o nexo de causalidade entre essa conduta omissiva e dano lesivo gerado à

parte, não fazendo jus, portanto, à pretensão de indenização por danos morais
. 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

(TJ-PA 00068038820148140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 06/08/2020)”

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
2. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de

quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de

causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Com base nos fundamentos e jurisprudência supracitada, constato que a decisão agravada não merece reforma, não tendo sido comprovado o ato ilícito nos serviços prestados no atendimento hospitalar, assim como ausente demonstração do nexo de causalidade.

Ressalta-se que, ainda que fosse comprovado o erro cometido e o nexo de causalidade com resultado do falecimento do genitor do autor, o que não ocorreu, conforme acima exposto, a responsabilização civil do médico é subjetiva, isto é, depende da comprovação de culpa.

Nesse sentido, posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese. 3.
A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a

responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é

subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto.
4. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso, o hospital, limitasse aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e

alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).

Precedentes. 5. (...) 8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1253588/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)

Desta forma, tem-se que a obrigação de indenizar surge apenas se comprovado o dolo ou a culpa do agente causador, diante da responsabilidade subjetiva.

Ademais, os médicos têm obrigação de meio, ou seja, sua responsabilidade é a de empregar as técnicas necessárias para obter o melhor resultado, sendo do paciente o ônus de provar a ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia, eis que a culpa neste caso não é presumida.

Assim, a agravante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do erro médico.

A propósito, o entendimento consolidado do TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
-

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. -
A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. Dessa forma, além da prova do dano e do nexo de causalidade, fazse necessária a demonstração do ato culposo do profissional
. - Recurso a que se nega provimento para

manter a sentença hostilizada.

(2018.03100199-16, 193.941, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão

Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS -
RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA SUA

CONFIGURAÇÃO - ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL -

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO -
Não restando comprovado de modo suficiente e claro que o dano apontado

na exordial possui nexo causal com o serviço prestado pelo hospital, é improcedente o pedido de

indenização. - A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. Desta forma, além da

prova do dano e do nexo de causalidade, faz-se necessária a comprovação de imperícia, negligência ou

imprudência entre a conduta médica e as consequências lesivas à saúde do paciente
. - Inexiste nos autos prova mínima apta a comprovar a ocorrência do nexo causal entre os danos sofridos pelo paciente e a conduta dos apelados. - Recurso a que se nega provimento para manter a sentença hostilizada.

(2018.02780943-06, 193.348, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-06-15, Publicado em 2018-07-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Em análise minuciosa ao caderno processual, não vislumbro comprovação da negativa por parte do requerido da realização do procedimento cirúrgico, tendo o autor somente juntado laudos médicos, resultados de exames, conforme às fls. 21/36. Desta feita, o demandante não trouxe aos autos qualquer prova documental da negativa da ré em proceder o tratamento cirúrgico. 2- Outrossim,
a sentença ora guerreada analisou

corretamente as provas produzidas, o que acabou levando o julgamento pela improcedência do pedido de

indenização por danos morais, uma vez que o demandante não logrou êxito em comprovar,

minimamente, o fato constitutivo de seu direito.
3- Recurso Conhecido e Improvido, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

(2018.01880161-29, 189.759, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024